Tribunal: CARF
Processo: 15889.000345/2009-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON KAZUMI NAKAYAMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-17

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15889.000345/2009-39
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.516 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
03 de abril de 2020
Recorrente
NATURALI INDUSTRIA DE CALÇADOS LTDA ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2006
SIMPLES FEDERAL. DESENQUADRAMENTO POR EXTRAPOLAÇÃO
DA RECEITA BRUTA PERMITIDA A OPTANTES. CONFIRMAÇÃO DO
LANÇAMENTO
DE
OFÍCIO
EM
DECISÃO
ADMINISTRATIVA
DEFINITIVA. EXCLUSÃO MANTIDA.
Tendo sido prolatado decisão administrativa no processo de lançamento de
ofício que motivou a exclusão da Recorrente do SIMPLES Federal, sem que a
Recorrente tenha recorrido da decisão, esta se torna definitiva no âmbito
administrativo. Por decorrência, confirma-se a extrapolação do limite de recita
bruta a optantes do SIMPLES Federal, o que enseja a exclusão da Recorrente
do SIMPLES Federal , a partir do exercício seguinte aos fatos geradores do
lançamento de ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Wilson Kazumi Nakayama e Carmen Ferreira Saraiva(
Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão 14-32.241, de 26 de janeiro de
2011, da 6a Turma da DRJ/RPO, que considerou improcedente a manifestação de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15889.000345/2009-39
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.516 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15889.000345/2009-39

inconformidade apresentada pela Recorrente contra o Ato Declaratório n° 069 da Delegacia da
Receita Federal do Brasil em Bauru que a excluiu do SIMPLES Federal.
Por relatar adequadamente os fatos até a apresentação da manifestação de
inconformidade e para evitar repetições, adoto e transcrevo o relatório do acórdão recorrido,
complementando-o mais adiante.
Trata-se o presente de Manifestação de Inconformidade interposta contra o Ato
Declaratório Executivo - ADE n° 069, de 27.11.2009, da Delegacia da Receita
Federal do Brasil em Bauru, que excluiu a Empresa em tela do regime tributário
instituído pela Lei n° 9.317/96 - SIMPLES FEDERAL, em razão de ter
incorrido na causa excludente prevista no art. 9o, inc. II, da Lei n° 9.317/1996,
uma vez que no ano-calendário de 2005 ultrapassou o limite da receita bruta
legalmente estabelecido, com efeitos a partir de 01/01/2006.
Referido ADE foi expedido com base na Representação Fiscal para exclusão de
ofício do SIMPLES, elaborada em função dos elementos investigativo-fiscais
para os anos-calendário de 2005 e 2006, conforme Despacho Decisório n°
2.028, de 2009, lavrado pela Seção de Orientação e Análise Tributária
(SAORT), que traz a situação impeditiva de permanência no SIMPLES, a data
dos efeitos da exclusão bem como a respectiva fundamentação legal.
De acordo com a citada Representação, que de início traz um arrazoado e a
fundamentação respectiva, relatando que a Empresa Naturali Indústria de
Calçados Ltda é sucessora da Empresa Benedito Aparecido Silvestre - EPP,
CNPJ 65.566.457/0001-03. E após indicar os limites da receita bruta, descreve:
"Considerando-se que, efetuadas as inclusões dos valores apurados por essa
fiscalização, a receita bruta total no ano-calendário alcançou a cifra de RS
8.352.447,00 (oito milhões, trezentos e cinquenta e dois mil, quatrocentos e
quarenta e sete reais), cujo crédito tributário foi constituído por meio do Auto
de Infração controlado pelo processo 15889.000318/2009-66, em nome da
SUCESSORA - NATURALLI INDÚSTRIA DE CALÇADOS LTDA. CNP.!
07.813.237/0001-30. elaboramos a presente Representacao Fiscal, a fim de se
cumprir o disposto no art. 14 da Lei 9.317/96. relativamente ¿i exclusão do
SIMPLES, a saber...".
Na sequência, a Empresa foi excluída do SIMPLES, mediante o ADE n° 069 da
RFB em Bauru, já mencionado na inicial, com eleitos a partir de 01/01/2006.
conforme inc. IV do art. 15, da Lei n° 9.317. de 1996.
Em prosseguimento, cópia do ADE bem como do Despacho foram
encaminhados à Empresa, conforme Aviso de Recebimento - AR de fl. 41.
E dentro do prazo regulamentar, interpôs Manifestação de Inconformidade,
consubstanciada nas seguintes alegações, em síntese:
a)primeiramente, deixa claro que não concorda com a sua exclusão do
SIMPLES, que. s.m.j., é uma medida arbitrária e inoportuna, porque há
questões "sub judice" entre a Contribuinte e o Erário, pois há defesa promovida
dentro do prazo em relação ao Aloriginado pelo processo 08.1.03.00-
2008.01973.
com
fortíssimos
argumentos
favoráveis
à
tese
da Contribuinte, que resultarão na desconsideração integral do aludido AI
e.consequentemente, a revogação de quaisquer atos administrativos dele
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.516 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15889.000345/2009-39

decorrentes, notadamente o presente que determinou o desenquadramento, ora
debatido;
b)é flagrante a irregularidade na data retroativa do desenquadramento. pois a
data do ADE é de 27/11/2009. com eleitos a partir de 01/2006. quase quatro
anos antes. E inadmissível uma decisão que atinja período tão longínquo c
causando enormes prejuízos,haja vista que todos os custos dos produtos
vendidos não incluíram a tributação que se pretende
com o novo regime, em flagrante caso de enriquecimento sem causa:
c)e para ilustrar, apresenta, resumidamente, os argumentos que deram suporte à
defesa daquele processo, para que possam ser apreciados por esta Delegacia de
Julgamento, fazendo parte daquela petição as seguintes assertivas:
1. os procedimentos adotados não respeitaram as normas de direito
pátrio, posto que feriram a individualidade e a liberdade, garantidas pela CF:
2. obtiveram de forma ilegal, s.m.j.. parte dos extratos bancários que
requisitaram diretamente às Agências Bancárias, sem autorização do
Contribuinte ou mandado judicial para tanto, uma flagrante ilegalidade e não
podem embasar o AI, e a doutrina e jurisprudência posicionam-se de que o
sigilo bancário consta em nosso ordenamento maior como "Cláusula Pétrea", e
transcreve art. 60, § 4, inc. IV. da Cf e reporta-se à Lei Complementam0
105/2001:
3. além disso, a apuração da forma perpetrada não pode e não deve prevalecer,
uma vez que está infestada de irregularidades. O método que serviu de apuração
do tributo está em desacordo com a legislação e com as posições dos Tribunais.
Foram considerados os valores totais dos depósitos relacionados na conta
corrente mencionada atribuindo-lhes o caráter de receita, o que não deve
prevalecer e cola aos autos Decisões do Conselho de Contribuintes. E apresenta
as considerações que devem ser levadas em conta se.por mera hipótese, pudesse
ser admitido o levantamento. E também que a multa deveria ser à revista no art.
44 da Lei n° 9.430/96 e requer a redução para o mínimo legal;
4. naquela oportunidade, requereu a desconsideração do debatido AI em sua
totalidade, isentando a Impugnante de quaisquer pagamentos, porque indevidas,
seja pelos argumentos de inconstitucionalidade seja pelo incorreto arbitramento:
d)
há enorme probabilidade de sucesso total, o que inibiria a determinação
do Ato Declaratório de exclusão do regime Tributário Especial;
e) e. ao final, requer, alternativamente, a revogação total do ADE. permitindo
sua manutenção SIMPLES, posto que não há decisão definitiva em regular
processo administrativo e pela impossibilidade da pretensão de
desenquadramento retroativo Ou a suspensão dos efeitos do ADE. dispensando
a contribuinte de seu cumprimento até que se conclua todo o processo
administrativo com o trânsito em julgado da decisão bem assim, eventualmente,
uma decisão judicial.
E a síntese dos autos.
A 6a Turma da DRJ/POR, embora reconhecendo que a decisão nos autos do
processo n° 15889.000318/2009-66. no qual se discute o auto de infração lavrado contra a
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.516 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15889.000345/2009-39

contribuinte que ensejou a representação para exclusão da mesma do SIMPLES Federal, tem
repercussão no presente processo, houve por bem analisá-lo, tendo em vista que a decisão de 1a
instância daquele processo foi pela improcedência da impugnação apresentada pela contribuinte.
Assim, considerando que no processo n° 15889.000318/2009-66 foi reconhecido
pela 1a instância de julgamento a omissão de receita e que esta ultrapassa o limite de receita para
optantes do SIMPLES Federal, decidiram os julgadores a quo pela improcedência da
manifestação de inconformidade.
A contribuinte tomou ciência do acórdão em 21/02/2011 (e-fl. 72).
Irresignada com o r. acórdão a contribuinte, ora Recorrente, apresentou recurso
voluntário em 23/03/2011 (e-fls. 74- 79), onde alega:
-que “o debate não pode se restringir em mera questão de direito, posto que suas
consequências ocorrem no .mundo jurídico de fato, com muitas e seríssimas implicações no
cotidiano da Recorrente, principalmente se vir a :ser compelida ao atendimento das autuações
impostas, sem "que se esgote a discussão 'sobre sua legalidade.;
-que a atitude unilateral, ainda que baseada em previsão legal, de decretar-se a
exclusão com retroatividade é medida extrema e ilegal, ocasionado total insegurança jurídica aos
contribuintes;
-que pugna para que os efeitos da sua debatida exclusão somente passem a ser
exigidos quando não houver mais possibilidade de recurso, atribuindo-se ao presente processo o
efeito suspensivo;
- que repetindo o argumento apresentado na manifestação de inconformidade que
há enorme possibilidade de sucesso que “inibiria a determinação do Ato Declaratório de
exclusão da Contribuinte do Regime Tributário Especial a que faz jus e, consequentemente o ora
debatido Auto de Infração perderia o seu objeto, já que todas as obrigações tributarias foram
cumpridas regularmente para uma empresa enquadrada no regime do SIMPLES”;
-que é inegável que o lançamento do presente Auto de Infração é, no mínimo,
inoportuno neste momento, por ser ele total e integralmente dependente do resultado do
procedimento administrativo em curso perante as autoridades administrativas de julgamento;
- que “ está claro que é coerente que primeiro sejam esgotadas todas as
possibilidades de defesa da Contribuinte para,' na improvável hipótese de ser mantido o Auto -de
Infração primitivo, aí sim serem exigidos da Contribuinte todos os procedimentos inerentes à sua
nova e consolidada condição de empresa com apuração tributária pelo lucro real.”;
- que a “ discussão. neste - processo é dependente daquele feito e a juntada de
documentos não se justifica, pois o desfecho é umbilicalmente legado ao resultado do
mencionado processo fiscal.
Requer ao final:
1o) A desconsideração total do Auto de Infração em debate, admitindo ao menos
por ora a manutenção - das obrigações; principal e acessórias da Contribuinte no
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.516 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15889.000345/2009-39

regime denominado "SIMPLES", considerando-as: como corretas e cumpridas
nos exatos termos deste regime de apuração, posto que não há decisão definitiva
em regular processo administrativo e pela impossibilidade (e injustiça) da
pretensão de desenquadramento RETROATIVO, o que melhor reflete a
aplicação1 da justiça ou, caso assim não entendam:
2o)A suspensão dos efeitos do presente Ato Declaratório dispensando a
Contribuinte de seu cumprimento até que se conclua todo o processo
administrativo com o consequente trânsito em julgado da decisão bem assim,
eventualmente, uma decisão judicial em futuro processo perante a Justiça
Federal o que espera não seja' necessário já que o direito da Contribuinte se
apresenta cristalino e logrará o almejado êxito já na instância administrativa,
perante este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, assim dele
tomo conhecimento.
A Recorrente foi excluída do SIMPLES em decorrência da lavratura de Auto de
Infração por omissão de receita, consubstanciada no processo n° 15889.000318/2009-66.
Com o lançamento de ofício realizado, constatou a autoridade fiscal autuante que
a Recorrente extrapolou os limites de receita bruta que delimitavam as faixas de enquadramento
nas condições de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do art. 2o da Lei
n°9.317/96 e assim formulou a Representação Fiscal acostado às e-fls. 2-8 para exclusão da
Recorrente do SIMPLES Federal, nos termos do art. 14 , inc. I da Lei n°9.317/96.
Há que se delimitar os limites da presente lide. Circunscreve-se à análise da
manifestação contra a exclusão da Recorrente do SIMPLES Federal. Não se trata de analisar o
Auto de Infração, que foi discutido no processo n° 15889.000318/2009-66.
O motivo é que a Recorrente apresenta alegações contra o Auto de Infração que
não é o objeto do presente processo que, repita-se, trata da análise da manifestação da Recorrente
contra sua exclusão do SIMPLES Federal.
É certo, como reconhecido pela 1a instância de julgamento, bem como pela
própria Recorrente, que a decisão nos autos do processo n° 15889.000318/2009-66 tem
repercussão no presente processo. É que o motivo da exclusão foi o lançamento de ofício, que
uma vez reconhecido nas instâncias administrativas de julgamento resulta na extrapolação do
limite de faturamento, ensejando a exclusão da Recorrente do SIMPLES Federal. O contrário
também é verdadeiro, ou seja, se o Auto de Infração for cancelado, a exclusão da Recorrente do
SIMPLES também haverá de ser cancelada.
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-001.516 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15889.000345/2009-39

Assim é que o presente processo é dependente da decisão tomada no processo n°
15889.000318/2009-66, e não o contrário.
Pois bem, no referido processo n° 15889.000318/2009-66 foi prolatado o Acórdão
1302-002.776 em 12 de abril de 2018 da 2a Turma Ordinária da Primeira Seção de Julgamento
que manteve o lançamento de ofício na íntegra. O Acórdão teve a seguinte ementa:
ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE - SIMPLES
Ano-calendário: 2005
PROCESSUAL CONSTITUCIONAL LEI COMPLEMENTAR 105 E O
SIGILO BANCÁRIO
Em 2016, por meio do RE de no 601.314/SP, convalidou as disposições da Lei
Complementar 105/01, art. 5o, declarando a sua constitucionalidade e a
inocorrência de violação à garantia constitucional ao sigilo bancário, decisão
cuja observância é obrigatória pelos órgão Colegiados do CARF por força das
disposições do art. 62, § 1o, II, "b", do RICARF.
OMISSÃO DE RECEITA. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
Tributa-se como omissão de receita os depósitos efetuados em conta bancária,
cuja origem dos recursos depositados não tenha sido comprovada pelo
contribuinte mediante apresentação de documentação hábil e idônea, nos termos
do art. 42 da Lei 9.430, de 27/12/1996. Os valores dos depósitos cuja origem
houver sido comprovada e que não houverem sido computados na base de
cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos, submeter-se-ão
às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente.
OMISSÃO DE RECEITA REGIME TRIBUTÁRIO APLICÁVEL
Constatada a omissão de receita, aplica-se ao contribuinte o regime de
tributação a que estava sujeito, consoante regra encartada no art. 288 do RIR,
salvo na hipótese de arbitramento (inaplicável à espécie dado que optante, o
contribuinte, pelo regime simplificado de tributação preconizado pela Lei
9.317/96).
APURAÇÃO DO VALOR DEVIDO.
Inexiste violação ao art. 5° da Lei n° 9.317/96 quando os lançamentos são
efetuados em total consonância com a legislação reguladora da matéria,
mediante a correta aplicação de percentuais utilizados para se calcular os
impostos e contribuições do SIMPLES, na situação de Empresa de Pequeno
Porte EPP, inclusive quanto ao percentual aplicado sobre o valor excedente ao
limite legal, no mês da ocorrência do excesso e sobre a totalidade da receita
mensal auferida, a partir de então.
1NCONSTITUCIONALIDADE DE LEI. CARÁTER ABUSIVO DA MULTA
DE
OFÍCIO.
ILEGALIDADE
DA
TAXAS
SELIC.
FALTA
DE
COMPETÊNCIA PARA APRECIAÇÃO ART.62 DO RICARF
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-001.516 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15889.000345/2009-39

Aos membros deste Conselho é vedado apreciar alegações concernentes à
inconstitucionalidade de normas, a luz do art. 62 do RICARF.
A Recorrente tomou ciência do acórdão supra e não se pronunciou, de modo que a
decisão tornou-se definitiva no âmbito administrativo.
Assim, reconhecido como válido o lançamento de ofício por omissão de receita,
há que se proceder à exclusão da Recorrente do SIMPLES Federal por infração aos arts. 2o ,
incisos I e I, art. 9o, incisos I e II, art. 12; art. 13° inciso II, alínea "a" e art. 14 inciso I, todos da
Lei 9.317/96.
Quanto a retroatividade, como os fatos geradores do Auto de Infração ocorreram
no ano calendário de 2005, no termos do inciso IV do art. 15 da n° 9.317/96 a exclusão terá efeitos
a partir do ano-calendário seguinte, ou seja, a partir de 1o de janeiro de 2006, conforme consta no Ato
Declaratório n° 069 da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Bauru.
Há que se consignar, por fim, que a autoridade administrativa é vinculada à
legalidade estrita, seja nos termos da Lei 8.112 de 1990, em seu artigo 116, III, seja pelo artigo
41, inciso IV, do Anexo II, do atual Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, de modo que não cabe ao
julgador administrativo a análise de ilegalidade da lei e muito menos expressar seu juízo de valor
por eventuais injustiças que as normas possam causar.
Por todo o acima exposto, voto em negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama

Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital